Tribunal: STF
Processo: ARE 1567026
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERE PEDIDO DE APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO À EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL. PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO COM A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO COM A CERTIFICAÇÃO CEBAS QUE NÃO FORAM EQUIPARADAS À FAZENDA PÚBLICA, EIS QUE TAL CERTIFICADO CONCEDE AS EMPRESAS BENEFÍCIOS DE ORDEM TRIBUTÁRIA. RECURSO INTERPOSTO NO ANO DE 2024, APÓS O DECURSO DO PRAZO DE VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE. SENDO CERTO, QUE NÃO CONSTA NOS AUTOS A NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO. PARTE AGRAVANTE QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A SUA ATUAL HIPOSSIFICIÊNCIA ECONÔMICA, POIS A DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AOS AUTOS, NÃO DEMONSTRA A ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA EM ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. ESTATUTO SOCIAL DA RIOSAÚDE QUE PREVÊ EM SEU ARTIGO 6O DIVERSAS FONTES DE RECEITA E RENDA, ALÉM DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. EMPRESAS PÚBLICAS E AS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA QUE NÃO INTEGRAM O ROL DOS ENTES ABRANGIDOS PELO CONCEITO DE FAZENDA PÚBLICA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 139 DO TJRJ. PRIVILÉGIOS PROCESSUAIS CONFERIDOS À FAZENDA PÚBLICA QUE DEVEM SER INTERPRETADOS RESTRITIVAMENTE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE QUE TAL EQUIPARAÇÃO PODE OCORRER QUANDO A ESTATAL PREST SERVIÇO EXCLUSIVAMENTE PÚBLICO, QUE NÃO POSSA SER EXERCIDÒ EM REGIME DE CONCORRÊNCIA COM OS EMPREENDEDORES PRIVADOS. PARTE AGRAVANTE QUE NÃO ATENDE AOS REQUISITOS PARA GOZAR DAS PRERROGATIVAS DA FAZENDA PÚBLICA, EIS QUE NÃO EXERCE EXCLUSIVAMENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2, 100, 167, VI,173 e 175 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Inicialmente, cabe esclarecer, que ao contrário do que alega, as pessoas juridicas de direito privado com a certificação CEBAS não foram equiparadas à Fazenda Pública, eis que tal certificado concede as empresas benefícios de ordem tributária, tais como: parcelamento de dívidas de tributos federais, prioridade para entidades assistenciais na celebração de termos com o Poder Público e imunidade tributária, prevista na alinea “c”, do inciso VI, do artigo 150 da Constituição Federal. Da leitura dos documentos anexados ao feito, verifica-se que a sentença proferida pela Justiça Federal autorizou ao agravante a fruição dos benefícios concedidos pela Certificação de Entidade Beneficente de Assistência à Saúde (CEBAS), a partir da data do protocolo do pedido administrativo, ou seja, em 29/05/2019. Porém, tal certificado tem vigência inicial de três anos, podendo ser renovada a certificação, de acordo com os artigos 36 e 37 da Lei Complementar nº 187/2021, in verbis:



    [...]



    Dessa forma, a alegada imunidade tributária não se configura, eis que o presente recurso foi interposto no ano de 2024, isto é, após o decurso do prazo de validade da certificação. Sendo certo que não consta nos autos a necessária comprovação de renovação de certificação. Além disso, não há situação especial que justifique a concessão da gratuidade de justiça ao agravante, por se cuidar de pessoa juridica que não logrou êxito em comprovar a sua atual hipossificiência econômica, pois a documentação acostada aos autos, não demonstra a alegada incapacidade financeira em arcar com as despesas processuais. Registra-se que no Estatuto Social da RioSaúde prevê em seu artigo 6º diversas fontes de receita e renda, além das dotações orçamentária do Município do Rio de Janeiro.



    [...]



    Também não prospera a pretensão da parte agravante para que a execução judicial de origem seja pelo rito de requisição judicial através de precatório, próprio da Fazenda Pública. As empresas públicas são pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da Administração Indireta. Na qualidade de pessoas jurídicas de direito privado, seus bens não são considerados públicos e, consequentemente, não têm a característica da impenhorabilidade. Assim, em princípio, a execução contra empresas públicas se desenvolve da mesma forma que ocorre nas relações entre particulares. Ressalta-se que o conceito de Fazenda Pública abrange tão-somente a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público quando litigam em juízo, [...].



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente